Tribunal: TJES
Processo: 0000802-34.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-34.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000802-34.2022.8.08.0032

APELANTE: FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE, EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fagner Nascimento dos Santos contra sentença por meio da qual, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, foi condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, além do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O apelante busca a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, alegando desistência voluntária ou ausência de dolo, bem como a absolvição pelo descumprimento de medidas protetivas e a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto dos jurados revela-se manifestamente contrário à prova dos autos ao acolher a tese acusatória de tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se existe prova da ciência das medidas protetivas e do dolo no descumprimento das ordens judiciais; (iii) determinar se a dosimetria das penas observou os princípios da proporcionalidade e individualização, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais e incidência de atenuantes; (iv) arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento com base no fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos apenas ocorre quando o veredicto não encontra apoio em nenhum elemento probatório idôneo, o que não se verifica no caso, pois a versão da acusação ampara-se no depoimento da vítima e de testemunha.

A escolha dos jurados por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário encontra proteção no princípio constitucional da soberania dos vereditos, previsto na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência resta comprovado pelo histórico do réu e pelos relatos de que invadiu a residência da vítima e a abordou em via pública em dias sucessivos.

A premeditação autoriza o aumento da pena-base no vetor da culpabilidade, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1318 do Superior Tribunal de Justiça, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.

A prática de crimes na presença de filhos menores da vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, dado o maior abalo emocional e exposição da criança à violência.

A utilização de condenações diversas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria não configura
bis in idem
.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida pelo juiz presidente quando a matéria não foi objeto de debate em plenário perante o Conselho de Sentença, conforme exigência jurisprudencial para crimes de competência do Tribunal do Júri.

Os honorários do defensor dativo devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho realizado, observando-se o grau de zelo e a complexidade da causa, sem vinculação obrigatória e exclusiva aos valores da Tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões constantes dos autos, devidamente amparada em elementos de prova, não pode ser anulada sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos.

A premeditação e a prática do delito na presença de descendentes da vítima justificam a exasperação da pena-base por denotarem gravidade concreta superior à do tipo penal.

No rito do Tribunal do Júri, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes na sentença pressupõe que tenham sido debatidas durante a sessão plenária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, inciso II; art. 59; art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI. Lei 11.340/2006, art. 24-A. Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea d. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.028/AL (Tema 1318); STJ, AgRg no HC n. 961.353/RN; STJ, HC n. 1.019.022/PA; TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012; TJES, RC 5011741-16.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000802-34.2022.8.08.0032

APELANTE: FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES (ID 17556328), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, às penas de 20 (vinte) anos de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime, inicialmente, fechado.

O réu apresentou razões recursais (ID 17556341) sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, por inexistirem elementos suficientes a demonstrar dolo de matar, defendendo a ocorrência de desistência voluntária ou, ao menos, a ausência de intenção homicida. Requer, assim, a cassação do veredicto e a submissão a novo julgamento. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, bem como a absolvição quanto ao delito previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, por ausência de comprovação da ciência acerca da medida protetiva e inexistência de dolo no alegado descumprimento. De forma sucessiva, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, fixação da reprimenda no mínimo legal e incidência da atenuante da confissão espontânea, além do arbitramento de honorários recursais.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao exame do mérito
.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 05/10/2022, por volta das 10:00 horas, próximo ao Posto de Saúde do Centro da Cidade de Mimoso do Sul/ES, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS, de forma livre, voluntária e consciente, por motivo fútil, tentou matar a sua ex-companheira C. M . T., desferindo golpes de faca contra ela, bem como descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

Consta dos autos que o réu e a vítima tinham uma relação bastante conflituosa, marcada por ciúmes e desconfiança por parte do denunciado, em cujo histórico consta uma série de descumprimentos de medidas protetivas (contra a vítima) e condenações criminais transitadas em julgado, demonstrando que ele possui tendência à prática de crimes.

Extrai-se que, no dia anterior ao crime em questão (04/10/2022), o réu, ao se deparar com a vítima e Wanderson, seu atual namorado, caminhando na rua, tentou golpear Wanderson com uma faca de cabo branco. Na ocasião, o casal conseguiu se esquivar dos golpes, tendo o réu se evadido logo em seguida.

No dia do crime, após o namorado da vítima sair de casa, por volta das 10:00 horas, FAGNER entrou na residência de C. M. T, descumprindo novamente as Medidas Protetivas de Urgência, e, mais uma vez portando uma faca de cabo branco, tentou matar a vítima, desferindo golpes de faca e causando-lhe lesões graves.

Segundo a peça acusatória, a conduta fora motivada por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento. Além disso, descreve-se que o fato de que o crime contra a vida foi praticado mediante meio que dificultou a defesa da vítima, no contexto de violência doméstica.

Apurou-se, ainda, que Maria de Lurdes, mãe da vítima, e o filho mais velho da ofendida, estavam presentes no local durante a tentativa de homicídio.

Inicialmente, é importante esclarecer que os pedidos de desclassificação e de absolvição revelam-se manifestamente inviáveis, porquanto o juízo de mérito condenatório, no rito específico, é privativo do Tribunal do Júri.

Com efeito, a pretensão recursal desafiada pela apelação, quando fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restringe-se à anulação do julgamento, visando à realização de novo plenário, em respeito à soberania dos vereditos. Na instância judicial, portanto, não se faz juízo conclusivo da autoria, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Destarte, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID 17553976, vol. 1, parte 001, pp.41/44); pelo Boletim de Atendimento de Urgência (ID 17553976, vol. 1, parte 001, pp.45); no Laudo Pericial (ID 17553976, vol. 1, parte 001, pp.46/52) e nos demais elementos informativos e provas que constam dos autos.

No que se refere à
autoria
, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença,
encontra suporte em provas judicializadas
.

Nesse sentido, a vítima, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, na primeira fase do Procedimento do Júri, relatou a existência de medidas protetivas, as ameaças praticadas pelo réu e a dinâmica envolvendo o golpe com faca. Confira-se a transcrição da decisão de pronúncia:

“
[...]
Que a depoente tinha medida protetiva contra o acusado
.
Que no dia seguinte estava deitada no sofá dormindo quando o acusado lhe abordou e estava em pé com uma faca
. Que questionou a depoente o que tinha feito com a vida dele. Que a chamou para conversar do lado de fora da casa. Que a depoente voltou para dentro de casa porque a folha chamou.
Que o acusado iniciou os golpes contra a depoente. Que os golpes foram efetuados na região do abdômen.

Que a depoente entrou em luta corporal com o denunciado.

Que os fatos foram presenciados pela filha de 5 anos e o filho de 8 anos que viram a depoente com sangue e o momento em que o acusado empreendeu fuga
. Que acordou a depoente com a faca na mão, exigindo silêncio. Que estavam separados há 2 meses. Que quando se separaram, em Julho/2022,
o acusado não aceitava a separação e ameaçou a depoente, que compraria uma arma para lhe matar,
que mataria as filhas e se mataria. Que em razão das lesões a depoente ficou com cicatrizes na barriga e com o sentimento de medo constante, que se assusta com facilidade a ouvir barulho. Que a medida protetiva foi deferida em favor da depoente, mas não se estendeu a filha comum do casal. Que uma terceira pessoa intermediava as visitas do acusado com a filha.
Que em razão das lesões sente dores no corpo e não pode pegar peso
[...]”

Na sessão plenária do Júri, a vítima destacou que o réu não aceitava a separação e que a ameaçava em razão do término. Esclareceu, ainda, que, no dia em que sofreu o ataque, o réu entrou na residência pela parte dos fundos e a acordou com uma faca na mão, mandando-a ficar em silêncio. Em um primeiro momento, ele a chamou para conversar e recolheu a faca para a cintura, mas, em seguida, a golpeou com a faca. A ofendida destacou que foi agredida três vezes e ficou doze dias entubada na UTI entre a vida e a morte. Disse, também, que, depois do acontecimento, mudou-se de Cidade por se sentir mais tranquila.

O depoimento da vítima é corroborado por outros elementos de prova. Nesse sentido, a testemunha Wanderson Sabino dos Santos, ao ser inquirido em juízo, confirmou que um dia antes do crime o réu promoveu um ataque contra ele e a ofendida.

O réu, no interrogatório em juízo, confirmou que no dia anterior viu a vítima e o namorado na rua, iniciando uma discussão com este, mas negou portar uma faca. Declarou, ainda, que no dia seguinte foi à casa da ex-companheira para pedir para ficar mais tempo com a filha e ambos acabaram discutindo. Disse que virou-se de costas, momento em que a vítima teria tentado dar uma facada nele, razão pela qual tirou o artefato das mãos dela. Nesse momento, sua vista escureceu e saiu correndo. Negou, ainda, ter conhecimento de medidas protetivas fixadas.

Dessa forma, ao optarem pela primeira tese (da acusação), os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pelo Ministério Público.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

Nesse diapasão, as teses defensivas de desistência voluntária e de desclassificação da conduta para lesão corporal não encontram pertinência nesta seara quando, alicerçada em provas judicializadas, a tese da acusação é acolhida pelos jurados.

No tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas, além do depoimento da vítima, que confirma a violação aos deveres impostos, extrai-se dos autos que, ao tempo dos fatos, havia medida protetiva em vigor (0000591-95.2022.8.08.0032). Inclusive, na Audiência de Custódia para homologação do flagrante, consignou-se que existiam outros dois processos por descumprimento de medida protetiva (0000599-72.2022.8.08.0032 e 0000795-42.2022.8.08.0032) em face da mesma vítima.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base do crime de homicídio qualificado tentado foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão em virtude da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências. Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade: Elevada. O crime foi praticado com planejamento, em dias sucessivos, e com deliberada intenção de ceifar a vida da vítima, demonstrando alto grau de reprovabilidade.

Antecedentes: Negativos. O réu possui várias condenações criminais transitadas em julgado, incluindo crimes contra o patrimônio – furto e roubo.

(...)

Circunstâncias: Gravíssimas, pois o réu invadiu a casa da vítima e praticou o crime na presença de uma criança.

Consequências: Graves, considerando que a vítima sofreu lesões sérias, ficou hospitalizada em estado crítico e teve de mudar de cidade por conta dos fatos

Em relação à
culpabilidade
, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio. No caso em exame, há provas nos autos de que o réu planejou sua ação, tendo, no dia anterior ao crime, provocado injusta agressão contra a vítima e seu atual companheiro, vindo a concretizar seu plano no local de repouso da ofendida.

Os
antecedentes
são maculados, conforme certidão de ID 17556319, que atesta ao menos quatro condenações por fatos pretéritos. Destarte, impõe-se ressaltar que a consideração de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura
bis in idem
, razão pela qual é possível utilizar o histórico criminal, também, na segunda fase dosimétrica (No mesmo sentido: TJES, APC 0001831-40.2023.8.08.0047. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 20/3/2025.

As
circunstâncias

também merecem reprovação, pois, tal como consignado pelo juízo primevo, o fato de o crime ter sido praticado na presença de filho menor constitui cenário de maior reprovabilidade
1
. Por fim, as
consequências
do delito, que compreendem a mudança do endereço da vítima para outra Cidade em virtude do temor e da insegurança, extrapolam os limites do tipo penal.

Desse modo, a negativação de quatro circunstâncias judiciais legitima a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, foram constatadas três agravantes, motivando o aumento da pena em 1⁄2 (metade). Na terceira fase, foi aplicada a minorante do artigo 14, II, do Código Penal, na proporção de 1/3 (um terço), em virtude do
iter criminis
percorrido, tratando-se de tentativa cruenta.

À vista do exposto, o cálculo dosimétrico respeitou o princípio da individualização da pena e a fundamentação empregada está adstrita aos elementos fáticos do caso concreto.

No tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas, o juízo
a quo
considerou desabonadores os vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências:

“
Culpabilidade: Elevada, considerando que o descumprimento foi reiterado.

Antecedentes: Negativos.

(...)

Motivos: Injustificáveis, consistindo na intenção de intimidar e agredir a vítima.

Circunstâncias: Graves, considerando que o réu entrou na casa da vítima e tentou contra a vida dela, na presença de uma criança.

Consequências: relevantes, pois a vítima mudou de cidade por temor do acusado”

No que concerne à
culpabilidade
, as provas dos autos evidenciam que o réu violou as medidas protetivas impostas, pelo menos, duas vezes: quando, no dia anterior, abordou a vítima, que estava acompanhada do atual companheiro, e quando invadiu sua residência. Nesse sentido, a multiplicidade de violações justifica o incremento da pena.

Os
antecedentes
, como já destacado, são maculados.

Em relação aos
motivos
do delito, a intenção de intimidar a vítima, é um plus do descumprimento da ordem judicial, que não é inerente ao tipo penal. O tipo penal está relacionado ao descumprimento voluntário e consciente de decisão judicial que impõe medida protetiva de urgência; quando, todavia, a conduta é orientada por propósito adicional de constranger, amedrontar ou reafirmar domínio psicológico sobre a ofendida, evidencia-se especial reprovabilidade que ultrapassa o simples desatendimento da ordem judicial, legitimando valoração negativa do vetor “motivos”.

Por sua vez, para fins de mensuração das
circunstâncias
do crime, o descumprimento da medida na presença de filho menor também tem o condão de desabonar o vetor, por potencializar o abalo emocional da vítima e expor criança a situação de violência doméstica. Ademais, extrai-se dos autos que o réu atuou às ocultas, ingressando na residência pela parte dos fundos e surpreendendo a vítima. Tal modus operandi, marcado por dissimulação e aproveitamento de contexto de vulnerabilidade, traduz maior grau de audácia e periculosidade, circunstância que também pode ser legitimamente considerada na fixação da pena-base, por refletir gravidade concreta superior à ordinariamente inerente ao tipo penal.

Quanto às consequências, o descumprimento das medidas protetivas, além do ato contra a vida, também contribuiu para que a vítima mudasse sua rotina de vida, mudando de cidade, o que justifica a avaliação desfavorável do referido vetor.

Desse modo, mantém-se a pena-base fixada em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público concordou com a pretensão, uma vez que o apelante admitiu o descumprimento da medida protetiva quando ouvido em sede policial.

Sobre o tema, orienta-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. 1. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o réu confessou a autoria do delito no curso do inquérito policial, ainda que tenha se retratado em juízo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a tese defensiva seja debatida em plenário para que a atenuante da confissão espontânea seja considerada.
3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não há registro de debate sobre a confissão extrajudicial na ata de julgamento, tampouco elementos concretos que demonstrem sua valoração no contexto do julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. A análise da pretensão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Ordem denegada. (HC n. 1.019.022/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

No mesmo sentido, também já decidiu este eg. Tribunal em julgamento de revisão criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO. PLEITO LIMITADO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. IMPROVIMENTO.
(...) Em relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência exige que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, essa circunstância atenuante tenha sido debatida em plenário para que possa ser reconhecida na sentença condenatória. A ata de julgamento do Tribunal do Júri não registra que a defesa tenha ventilado a questão da confissão espontânea durante os debates, inviabilizando, assim, o reconhecimento da atenuante. (...) Agravo regimental conhecido e improvido. (TJES, RC 5011741-16.2024.8.08.0000. Câmaras Criminais Reunidas. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 23/11/2022)

Na espécie, extrai-se do Termo de Audiência que a defesa técnica limitou-se a defender a tese de desistência voluntária e desclassificação para lesão corporal, bem como a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência por ausência de comprovação de intimação pessoal do réu, sem fazer referência à aplicação da atenuante da confissão.

À vista do exposto, não há reparos a serem feitos no cálculo dosimétrico.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Thiago Canholato Cazotte (OAB/ES 29.542) atuou na defesa do réu, tendo interposto
apelação única,
tratando-se de atuação que não demandou esforço extraordinário nem configurou hipótese de elevada complexidade.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1
.
320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a valoração negativa de circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de homicídio na presença de crianças, sendo este fator apto a justificar a exasperação da pena-base. (AgRg no HC n. 961.353/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)